Tribunal: TJDFT
Processo: 0709571-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Prisão preventiva. Porte de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo. Desproporcionalidade da medida.
Nos crimes de porte irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, em que o agente possui certificado de registro da arma, não se justifica a prisão cautelar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública, sobretudo se o paciente tem residência fixa e trabalho lícito – é motorista de ônibus. Ordem concedida.